Tribunal: TJBA
Processo: 8062172-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062172-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AUREA SILVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E Nº 47/2005. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por
Aurea Silveira Gomes
contra ato omissivo do
Secretário de Administração do Estado da Bahia
, objetivando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em sua remuneração de aposentada, com pagamento retroativo das diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) analisar se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança;
(ii) estabelecer se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe possui caráter genérico, extensível aos servidores aposentados que detêm o direito à paridade remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, rejeita
-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração suscitada pelo Ente Público em sua manifestação. Observa-se que compete à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares do Estado da Bahia.

4. A Impetrante requereu o reconhecimento de seu direito à gratificação ora discutida, por haver ingressado no serviço público em 01/07/1985
(ID 70932787)
, bem como por ter se aposentado nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003 e dos arts. 2º e 5º da EC nº 47/2005
(ID 74599109, p. 13/14)
, fazendo jus, portanto, ao princípio constitucional da paridade e integralidade, com o consequente reconhecimento do seu direito à percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, e a incorporação do respectivo valor aos seus proventos.

5. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, é vantagem de caráter geral, concedida de forma indistinta a todos os professores em atividade, no percentual fixado de 31,18% conforme a Lei Estadual nº 10.962/2008.

6. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que gratificações de caráter genérico devem ser estendidas aos inativos que detêm direito à paridade.

7. De igual modo, a jurisprudência consolidada desta Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece o caráter genérico da GEAC, assegurando sua extensão aos professores aposentados sob o regime da paridade.

8. Esclareça-se que não cabe pagamento retroativo de valores anteriores à impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF.
9. A atualização monetária e a compensação da mora devem seguir a taxa Selic, conforme determinado pela EC nº 113/2021.

10. Por fim, não há condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia é autoridade legítima para figurar como coator em mandado de segurança relativo a omissão na implantação de direitos remuneratórios de servidores públicos.

2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), de caráter genérico, deve ser estendida aos servidores inativos que possuem direito à paridade remuneratória.

3. A implantação da GEAC nos proventos de aposentadoria não configura aumento de vencimentos, mas mero cumprimento das normas constitucionais e legais.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Estadual nº 13.188/2014, art. 65-A; Súmulas nº 85 do STJ, nº 269 e 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24.06.2009; STF, RE nº 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.822.494/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 13.05.2024; TJBA, MS nº 8052937-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 30.04.2024; TJBA, MS nº 8050102-06.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8062172-84.2024.8.05.0000, em que é Impetrante

AUREA SILVEIRA GOMES,
e Impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
o
ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
CONCEDER A SEGURANÇA
requerida,
nos termos do voto do Relator, Desembargador
Eduardo Afonso Maia Caricchio
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador
Eduardo Caricchio

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)